Tribunal: TJBA
Processo: 8056528-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056528-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IAN FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: IVANILDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
OLENICIO RODRIGUES DE ARAUJO, WENDEL PARDIM JUNKER

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISS
ÃO
SOBRE
PONTO
ESSENCIAL
.
ANÁLISE DA
CASUÍSTICA.
POSSESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DA
TRANSLATIO IUDICII
NO CASO CONCRETO.
PREMISSA INCORRETA
NO ACÓRDÃO
.
NECESSIDADE DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO DA LIMINAR À AUTORA QUE, NO MOMENTO, SE IMPÕE, POR AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA POSSE DA AGRAVADA. ART.
561, I, CPC.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FUTURA DA DECISÃO PRECÁRIA PELO JUÍZO PRIMEVO COMPETENTE APÓS A FASE INSTRUTÓRIA.
RETIFICAÇÃO
QUE PROVOCA
ALTERAÇÃO
N
O JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA JURISPRUDENCIALMENTE. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DA EFICÁCIA MODIFICATIVA PARA
SANAR OS VÍCIOS,
REJEITANDO A LIMINAR À PARTE AUTORA/RECORRIDA E ASSEGURAR A POSSE, EM CARÁTER LIMINAR, AO RECORRENTE.
ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIO
S
e
ACOLHER SUAS RAZÕES
emprestando-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.